Tribunal: TJMT
Processo: 1011997-72.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011997-72.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRANSMONTANA S/A. - CNPJ: 57.635.401/0003-05 (EMBARGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0003-30 (EMBARGANTE), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (EMBARGANTE), VALMIR GONCALVES DE AMORIM - CPF: 018.650.748-88 (EMBARGANTE), ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.731.784/0001-70 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, diante da existência de indícios de dissolução irregular e sucessão empresarial de fato.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a suficiência de indícios para instauração do IDPJ, especialmente quanto aos requisitos do art. 50 do Código Civil, à alegada sucessão empresarial e à valoração da certidão do Oficial de Justiça.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando que, para a instauração do incidente, não se exige prova exauriente, mas apenas indícios plausíveis da ocorrência de abuso da personalidade jurídica.

As alegações dos embargantes revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando
inexistentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Os embargantes alegam ausência de demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil, inexistência de sucessão empresarial, inadequada valoração da certidão do Oficial de Justiça e desnecessidade da instauração do incidente, diante da existência de bens em nome da executada.

Requerem o prequestionamento dos arts. 50 do Código Civil, 133, 137, 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC.

Intimada, a embargada
se manifestou no
Id n. 362370854.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam o julgado deixou de enfrentar a ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, bem como a inexistência de sucessão empresarial e os limites probatórios da certidão do Oficial de Justiça.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, que consignou, de forma clara, que:

“Para a instauração do incidente, não se exige prova exauriente, mas apenas a demonstração de indícios que tornem plausível a tese da exequente.”

Também
anotou-se

que:

“O mesmo endereço, mesmo ramo de atividade (máquinas) e identidade de gestão por meio do Sr. Valmir Gonçalves de Amorim (...) configuram indícios suficientes de sucessão empresarial de fato e dissolução irregular, são suficientes para a abertura do IDPJ.”

Além disso, o acórdão foi expresso ao reconhecer que a certidão do Oficial de Justiça possui fé pública e constitui elemento idôneo para demonstrar o encerramento irregular das atividades da executada.

Como se vê, não há qualquer omissão ou contradição interna no julgado. O que pretendem os embargantes é a reapreciação da conclusão adotada pela Câmara, especialmente quanto à suficiência dos indícios para instauração do incidente, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

A alegação de inexistência dos requisitos do art. 50 do Código Civil igualmente não configura vício integrativo, pois o acórdão delimitou claramente que o exame realizado dizia respeito apenas ao juízo de admissibilidade do IDPJ, e não ao mérito definitivo da desconsideração da personalidade jurídica, que será apreciado após regular instrução e contraditório.

Quanto ao pedido de prequestionamento, igualmente não merece acolhimento, pois os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026